Tribunal: TJDFT
Processo: 0735464-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vícios construtivos. Litigância predatória. Inépcia da petição inicial. Omissão e contradição não configuradas. Rediscussão da matéria. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pela parte autora para cassar sentença terminativa, determinando o prosseguimento de demanda indenizatória fundada em alegados vícios construtivos em unidade imobiliária específica
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando, contudo, à revisão dos fundamentos da decisão ou à substituição do julgado por mera divergência interpretativa.
4. A contradição que autoriza a interposição de embargos de declaração ocorre quando há incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva e o resultado do julgamento, configurando-se sempre que proposições inconciliáveis se contrapõem de modo que a afirmação de uma implica a negação da outra.
5. A pretensão da embargante de confrontar o acórdão com jurisprudência externa ou com seu inconformismo fático configura tentativa de rediscussão do mérito, via inadequada em sede de embargos de declaração.
6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
7. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, § 1o, II; 489, § 1o, IV; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.